Tribunal: TJDFT
Processo: 0717171-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717171-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA INEZ DOS SANTOS AGRAVADO: ART COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO EIRELI, CONDOMINIO DO EDIFICIO OMEGA CENTER, ADRIANA MOREIRA SOARES DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora. A agravante alega, em síntese, que: 1) o próprio Juízo a quo reconheceu que ela possui empréstimos, ajuda a família e tem despesas fixas, estando, neste momento, sem condições de arcar com as custas sem prejuízo de suas obrigações e do sustento dos que ela ajuda; 2) apesar de auferir rendimento mensal líquido superior os 5 salários mínimos, se considerados os descontos obrigatórios, ela se enquadra no critério de hipossuficiência; 3) paga financiamento do imóvel em que reside, não tem veículo automotor (vendido para pagar dívidas) e possui diversos empréstimos, além de ajudar financeiramente a família. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja concedida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, embora a agravante tenha salário bruto de R$ 12.531,00, sua remuneração líquida é de R$ 6.227,95 (ID 92854040 do processo originário). Além disso, a agravante comprova diversas despesas (empréstimos e ajuda a familiares, além dos gastos ordinários), o que justifica o pedido de gratuidade de justiça. Há, também, risco de dano iminente à agravante diante da possibilidade de indeferimento da inicial caso não sejam recolhidas as custas processuais. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator